Tribunal: TJDFT
Processo: 0721152-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721152-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE CLARA PACHECO AGRAVADO: EULER FABRICIO MARQUES PESSOA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado. Conforme ofício de ID 28648043, o Juízo a quo informou a prolação de Sentença nos autos originários. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi contestada a Decisão Saneadora, quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente, motivo pelo qual a matéria pode ser objeto de recurso próprio. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, com amparo nos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Eventual nulidade da Sentença, por falta de participação de litisconsorte passivo necessário, será apreciada em preliminar, caso interposto recurso pelas partes ou por terceiro interessado. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 01 de setembro de 2021. Desembargador Eustáquio de Castro Relator